Tribunal: STF
Processo: HC 70769
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-22
Data de publicação: 1993-10-22

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES QUE CONCERNEM A VÍCIOS DO
PROCESSO E DA SENTENÇA. APELAÇÃO DO RÉU NÃO CONHECIDA, POR JULGADA
DESERTA. NÃO HAVENDO, POIS A CORTE COMPETENTE JULGADO, NO MÉRITO,
A APELAÇÃO, REMANESCEM, SEM SEU EXAME, OS PONTOS INDICADOS NA
IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ALÇADA DE MINAS GERAIS.